Tribunal: TJPA
Processo: 0001663-45.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001663-45.2016.8.14.0070

APELANTE: EBERSON COSTA CARDOSO OU PAULO VITOR CARDOSO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Furto simples. Art. 155,
caput
, do cpb. Dosimetria da pena. Exasperação da pena-base. Inidoneidade da fundamentação dos motivos do crime. Redução impossível. Persistência de circunstâncias desfavoráveis, após nova análise. Correção de erro material na fixação da pena definitiva. Redução da pena para 3 anos e 6 meses. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou a pena em 4 anos de reclusão, pela prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal Brasileiro, com o pagamento de 30 dias-multa.

II. Questões em discussão

2. A defesa sustenta: (i) alegação de exasperação indevida da pena-base devido à inadequada análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.; (ii) pleito de correção de erro material na dosimetria da pena, argumentando que a pena definitiva deveria ter sido fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão, considerando a inexistência de causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria.

III. Razões de decidir

3. Verificada a inidoneidade da fundamentação do magistrado na valoração dos motivos do crime como circunstância desfavorável, uma vez que o fundamento utilizado é inerente ao tipo penal de furto simples. Impossível, todavia, a redução da pena-base, dada a persistência de circunstâncias judiciais favoráveis, após nova análise.

4. Correção de erro material na sentença, reconhecendo que a pena definitiva deve ser de 3 anos e 6 meses de reclusão, e não 4 anos, como inicialmente fixado.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida, apenas para corrigir o erro material relacionado à fixação da pena definitiva, que é estabelecida em 3 anos e 6 meses de reclusão.

Tese de julgamento
: “1. A fundamentação idônea na dosimetria da pena exige que os motivos do crime sejam analisados com base em elementos concretos, distintos dos inerentes ao tipo penal. 2. A correção de erro material na dosimetria é necessária para assegurar a justa aplicação da pena, respeitando os limites legais estabelecidos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155,
caput
; art. 59; art. 68.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 e término em 23 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/Pa, 16 de outubro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por EBERSON COSTA CARDOSO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 155,
caput,
do CPB.

Narra a
denúncia,
em síntese,

que que na data de 02.02.2016, por volta de 09h30, o acusado, aproveitando-se da obra que estava sendo realizada em um prédio, adentrou o imóvel pelo portão da frente, o qual se encontrava aberto, e de lá subtraiu 01 (uma) furadeira Bosh, 02 (dois) alicates, 02 (dois) tênis, 01 (um) sapato e 20 (vinte) peças de roupa usadas. A vítima Edvaldo Góes de Vilhena, ao ouvir um barulho, foi averiguar e se deparou com o denunciado no momento em que tentava sair com os objetos, sendo que, com a ajuda de populares, conseguiu deter o acusado e o entregou a uma guarnição da Polícia Militar que o conduziu em flagrante para a delegacia. Perante a autoridade policial, o denunciado, com o intuito de esconder seus maus antecedentes criminais, e o fato de ser foragido do sistema penal, atribuiu-se o nome falso de Paulo Vitor Cardoso da Silva, cometendo o crime de falsa identidade.

Em
razões recursais
, a defesa alega que a
pena-base restou exasperada,
diante da indevida análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, a
redução daquela reprimenda ao patamar mínimo legal.

Pleiteia, ainda, a
correção do erro material cometido pelo magistrado
a quo,
ao dosar a pena definitiva do réu,
vez que fixou-a em 04 (quatro) anos de reclusão, quando, em verdade, o correto seria o valor fixado na segunda fase, de 03 (três) anos e seis meses, dada a inexistência de causas de aumento e/ou diminuição.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, eis que a sentença condenatória obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa alega que a
pena-base restou exasperada,
diante da indevida análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, a
redução daquela reprimenda ao patamar mínimo legal.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena:

Em primeira fase de aplicação de pena verifico que o réu apresenta culpabilidade comum ao ilícito penal; apresenta antecedentes criminais, eis que condenado por sentença transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0001678-96.2008.8.14.0070; sua conduta social e personalidade não foram auferidas nos autos; os motivos e circunstâncias são comuns a prática do crime; O motivo é a busca de lucro fácil em detrimento de prejuízo alheio, sendo assim desfavorável; as consequências não foram danosas; não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso, de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena-base acima no mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa na razão e 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em segunda fase incide a agravante da reincidência, haja vista a condenação por sentença transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0000331-02.2010.8.14.087, pelo que exaspero apena em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias dias-multa, restando 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Em terceira fase, não havendo causa de diminuição ou aumento, torno CONCRETA e DEFINITIVA a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa na razão de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Deixo de realizar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, eis que se trata de réu reincidente em crime doloso.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, haja vista que respondeu ao processo nessa condição. (...)
”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavorável ao réu seus antecedentes e os motivos do crime, apresentando, a meu ver, inidônea fundamentação para esta última circunstância.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise da referida circunstância judicial constante no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena, e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu não excedeu aquela tida como normal à espécie
, não ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal, de maneira que não é lícita a exasperação da reprimenda inicial com base nesta circunstância.

Quanto aos
antecedentes criminais
, tenho-os, de fato, como desfavoráveis, assim como o fez o magistrado sentenciante, ante a existência de sentença condenatória com trânsito em julgado (autos nº 0001678-96.2008.8.14.0070), conforme certidão de ID nº 19111931.

Em relação à
conduta social,
não há elementos que permitam sua adequada valoração, de modo que essa circunstância é favorável à ré.

Já quanto à
personalidade,
tenho-a como desfavorável, de vez que da certidão de antecedentes da ré (fls. 49/50), percebe-se, cristalinamente, sua má índole, já que este delito está longe de configurar um episódio acidental em sua vida, o que demonstra a personalidade desajustada da apelante.

No tocante aos
motivos do crime
, são favoráveis, vez que, ao contrário do que afirmou o juiz de 1º grau,
“a busca de lucro fácil em detrimento de prejuízo alheio”
é fator inerente ao tipo penal em tela.

Quanto às
circunstâncias do delito
, considero-as desfavoráveis, ante a audácia no cometimento do crime, de vez que o réu se valeu do fato de o imóvel estar em obra, com a porta aberta devido ao movimento dos pedreiros, para ali entrar e subtrair os bens da vítima, em plena luz do dia.

As
consequências do delito
são normais à espécie, visto que a
res furtiva
foi encontrada e devolvida e, além do mais, a perda patrimonial já faz parte do tipo penal, assim como não se comprovou qualquer prejuízo psicológico para a vítima.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável à ré, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Têm-se, agora, apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, além de uma neutra, qual seja, o comportamento da vítima. Todavia, em que pese o equívoco/ausência de justificativa na valoração da referida circunstância judicial acima tratada,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que fixada em 03 (três) anos de reclusão, no patamar médio estabelecido pelo legislador para o crime de furto simples, que vai de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Por conseguinte, nenhuma modificação há de ser feita na pena-base aplicada ao réu, eis que sua fixação obedeceu aos ditames legais pertinentes à matéria.

Todavia, assiste razão à defesa no tocante à requerida correção do erro material cometido pelo magistrado sentenciante.

É que, ao final daquele édito, após ter aumentado a pena, na segunda fase dosimétrica, em 06 (seis) meses, devido à reincidência do réu, vê-se que, na terceira fase, o juiz afirma que, na terceira fase, não havendo causa de diminuição ou aumento, torna a pena concreta e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão
.

Dessa feita,
hei por bem corrigir o referido equívoco, a fim de tornar claro que a pena privativa de liberdade definitiva a ser cumprida pelo réu é de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Por todo o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para corrigir o erro material relacionado à pena definitiva do apelante, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/10/2024